Tribunal: TJDFT
Processo: 0702140-63.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. IMÓVEL. NOVOS PROPRIETÁRIOS. RENOVAÇÃO DO CONTRATO. DESINTERESSE. PANDEMIA DE COVID-19. QUEBRA DA BASE OBJETIVA DO NEGÓCIO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO CONTRATUAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. NÃO APLICABILIDADE. REVISÃO DO CONTRATO. CONTESTAÇÃO. REDUÇÃO DOS ENCARGOS LOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incumbe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15). O julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção de prova, quando os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão, não caracteriza cerceamento de defesa.
2. A teoria da imprevisão autoriza, excepcionalmente, a intervenção judicial no contrato em caso de evidente desequilíbrio contratual, causado por fato imprevisível e posterior à avença, que acarrete a quebra da base objetiva do negócio, gerando desproporção entre a prestação e a contraprestação, tornando-o, assim, excessivamente oneroso para uma das partes, consoante dispõem os artigos 317, 478, 479 e 480 do Código Civil.
3. É fato notório que a decretação da situação de pandemia pela Organização Mundial da Saúde, em março de 2020, motivada pela disseminação global da Covid-19, afetou toda a população mundial, ainda que em diferentes escalas.
4. No caso em apreço, em respeito à boa-fé objetiva e à cooperação entre as partes, não se admite a revisão do montante do débito locatício; seja porque, tendo a locação se encerrado em 16/1/2020, em momento anterior à pandemia, o inadimplemento da Autora não decorreu do referido fato extraordinário e imprevisível; seja porque a Ré/Autora permaneceu no imóvel, de forma irregular, além do prazo de tolerância para desocupação, ciente do inequívoco desinteresse dos antigos proprietários e dos Autores/Apelados na renovação da locação.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.